Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-93.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000257-93.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO SCALIANTE FOGOLIN - CPF: 181.877.088-16 (ADVOGADO), GEORGE SAVIO DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 691.257.401-72 (REQUERENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000257-93.2021.8.11.0000

REQUERENTE: GEORGE SAVIO DE ARRUDA PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE REFUTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AGENTE QUE RESPONDEU A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 392, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – CAUSA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO EVIDENCIADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS CRIMES E A AUTORIA DELITIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA, INCLUSIVE EM SEDE RECURSAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há indícios de ilegalidade na prisão em flagrante. A
inda que não fosse o caso,
“
eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não maculam a ação penal dele derivada”
(STJ, RHC 136.129/SP).

“Em se tratando de réu solto, não se faz necessária sua intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do seu defensor constituído pela imprensa oficial [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1503303/SP).

A revisão criminal não se presta a rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, máxime quando a sentença condenatória está alicerçada em provas fortes e harmônicas obtidas ao longo da instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000257-93.2021.8.11.0000

REQUERENTE: GEORGE SAVIO DE ARRUDA PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por George Sávio de Arruda Pereira, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando rescindir a sentença que o condenou à pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar).

O pedido revisional sustenta que o flagrante é nulo, pois “
o
revisionando não foi preso [...] nem durante, nem após e nem logo depois de cometer eventual infração penal, não se menciona qualquer diligência ou perseguição ou outro fato que faça induzir o estado de flagrânci
a” (sic).

Aduz que a “
medida protetiva foi posterior ao auto de prisão em flagrante, (lavrado no dia 17.12.2013) e após as supostas agressões que teriam ocorrido no dia 17.12.2013, às 17:10 horas
” (sic), o que entende demonstrar a desordem dos acontecimentos.

Afirma que “
os fatos narrados pelas ofendidas (dinâmica/ sucessões dos acontecimentos), analisadas na amplitude do conteúdo probatório produzido, mostraram-se inconsistentes, não encontrando, outrossim, respaldo na prova pericial produzida (exame de corpo de delito),
tendo sido confrontadas pela firme negativa de autoria do acusado e pelos depoimentos de duas testemunhas presenciais
— embora sejam elas a mãe e a advogada do réu-, razões pelas quais, com as considerações devidas, temos que não há nos autos provas idôneas a subsidiar a condenação do acusado, privilegiando-se o principio do

in dubio pro reo”
(sic).

Sustenta que “
há
nítida condenação contrária às provas produzidas nos autos, além das ilegalidades apontadas acima, ou seja, ausência de materialidade entre conduta e resultado
” (sic).

Argumenta ainda que a condenação é nula porque não foi intimado pessoalmente da sentença, e que a “
certidão do sr. Oficial está equivocada e até mesmo com suspeita de ser inverídica, fato que prejudicou também sua real ciência do processo
” (sic).

Assim, busca “
anular o processo [...] ante a evidente e flagrante ilegalidade das provas colhidas e sentença contrária à evidência dos autos, ausência de materialidade, bem como declare a ilegalidade do auto de prisão em flagrante, nos termos da argumentação, levando em consideração o art. 386 incisos II, V, VI e VII
”. Alternativamente, busca absolvição, “
nos termos do art. 386, do CPP
” (sic) (Id. 72151485 - pág. 1-19).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pela improcedência do pedido
(Id.
76213966 - pág. 1-4).

É o relatório.

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000257-93.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE

O requerente sustenta que ação penal deve ser anulada, pois o estado de flagrância identificado nos autos é inverídico.

Consta nos autos que as vítimas procuraram a Delegacia de Polícia no dia 17-12-2013, sendo certo que o Boletim de Ocorrência foi registrado as
17h10mim (Id. 72072478 - pág. 17-18).

Na mesma data, às 18h10min, foi inquirido o investigador Edson Pereira Luz, que declarou:

[...] D
iante dos relatos da vítima,
e percebendo que o conduzido estava na sala de registro de Boletim de Ocorrência desta Delegacia de Policia, foi dado Voz de Prisão ao Conduzido
, o qual foi apresentado a autoridade Policial, que à ratificou de imediato a sua Prisão em Flagrante Delito”
(Id. 72072478 - pág. 20).

Embora conste que o auto de prisão em flagrante foi lavrado no dia 18-12-2013, às 8h00min, facilmente se percebe que se trata de erro material, notadamente porque os demais elementos angariados comprovam que a prisão dele ocorreu logo que o boletim de ocorrência foi registrado pelas vítimas.

Ainda que não fosse o caso,
“
eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não maculam a ação penal dele derivada (HC 285.952/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,DJe 25/10/2017)” [...]
(STJ, RHC 136.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Assim sendo, rejeito a nulidade suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU

O requerente sustenta ainda que não foi intimado pessoalmente da sentença, o que, em seu entender, enseja a nulidade da condenação.

A preliminar não prospera.

Ao contrário do alegado, os documentos que instruem a revisional comprovam que a intimação pessoal dele se deu por carta precatória, uma vez que, à época, residia em Campo Grande (Id.
72053967 – pág. 1).

Aliás, o oficial de justiça que deu cumprimento à missiva certificou nos autos que George foi intimado na data de 16-5-2017. Isso é o que demonstra a certidão acostada no Id. 72053967 - pág. 5.

Embora o requerente alegue que a
“
certidão do sr. Oficial está equivocada e até mesmo com suspeita de ser inverídica
”, não há provas nesse sentido
.

Pertinente ressaltar que,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal,
“a certidão lavrada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, somente podendo ser desconsiderada no caso de surgimento de prova robusta capaz de contraditá-la
” (HC 509.032/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 13/08/2019).

Assim sendo, mostra-se despropositado argumento que não foi intimado do
decisum
.

Além disso, por
ter respondido a ação penal em liberdade (Id.
72053960 - pág. 17-21), a intimação pessoal sequer era obrigatória.

Em casos tais, basta que a intimação da sentença seja dirigida ao defensor constituído (CPP, art. 392, II), o que, no caso em apreço, se concretizou mediante a publicação constante no Id.
72053966 - pág. 33.

A jurisprudência corrobora o entendimento.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DO ART. 312, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
. OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em se tratando de Réu solto, não se faz necessária sua intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do seu defensor constituído pela imprensa oficial, o que se deu nestes autos, à fl. 623. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1503303/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPISA OS FUNDAMENTOS DO APELO ESPECIAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR.
CERTIFICAÇÃO SOBRE A INTENÇÃO DE RECORRER. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

[...]

II - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1719406/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Na ação penal foi apurado
que, no dia 17 de dezembro de 2013, por volta das 17h10m, o acusado ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Kátia Elisa Ferronato e de sua ex-cunhada, Karin Cristina Ferronato, causando-lhes lesões corporais.

As declarações médicas acostadas no Id.
72072478 - pág. 23-25, assim como o termo de constatação Id. 72072478 - pág. 33, comprovaram as agressões sofridas pelas vítimas.

O exame de corpo de delito também registrou as lesões que elas sofreram (Id. 72053961 - Pág. 11 e 72053961 - pág. 19).

Aliás, a existência de provas bastante para sustentar a condenação foi consignada na sentença, conforme registra o trecho transcrito:

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios materiais das práticas das infrações penais estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante ('Vide' fl. 09 dos autos), do boletim de ocorrência ('Vide' fl. 10 dos autos), na certidão médica (' Vide' fls. 13/14 dos autos), e dos exames de lesões corporais das vítimas (' Vide' fls. 67/70 e 71/74 dos autos), que são corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidencia, no plano fático-probatório, a existência material de ato que importou no emprego de violência física, que originou lesões corporais nas vítimas.

Com o objetivo de corroborar as assertivas precedentemente externadas, lanço mão do teor das declarações externadas por parte das testemunhas Priscila Nora e Edilson Pereira Liz, que dão suporte a tais afirmações e deixam evidenciar a ocorrência do delito.

Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade das infrações penais de lesões corporais, circunstanciada em razão da violência doméstica [art. 129, § 9° do Código Penal].

De outro vértice, quanto à análise da autoria da infração penal, examinando criteriosamente os fatos submetidos à apreciação, depreende-se que, no dia 17 de dezembro de 2013, o acusado George Savio de Arruda Pereira foi entregar seu filho para a vítima Katia (filho de ambos), momento em que o denunciado passou a proferir palavras de baixo calão contra a mesma, do tipo "vagabunda". Ato contínuo, mesmo com a vítima Katia estando com o filho no colo, o denunciado lhe empurrou, onde esta veio a bater as costas ao chão. A vítima Karin, irmã de Katia, por sua vez, ao ver que sua irmã estava sendo agredida pelo denunciado, interveio no intuito de conter as agressões, momento em que também foi empurrada pelo denunciado. Aproveitando-se que as vítimas ainda estavam caídas no chão, o denunciado continuou as agressões, desferindo-as golpes, acarretando-lhes lesões corporais.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que o réu e a vítima Katia conviveram maritalmente por 03 (três) anos. E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporcional, fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se, com segurança categórica, a autoria da infração penal ao requerido.

A propósito, a respeito da temática `sub judice', lanço mão do conteúdo das declarações externadas por parte da vítima Katia Elisa Ferronato (' Vide' o teor do documento e do CDROM carreados nas fls. 101 e 105 dos autos), que argumentou que:

"Que tem medo do acusado; que ele pediu para buscar o filho naquele dia; que não era dia de visita, mas eu liberei; (...) que quando ele foi buscar na parte da manhã ele já se alterou; que a mãe dele pediu para que ele ficasse quieto; que ele levou; (...) no final da tarde quando ele foi devolver ele começou a falar um monte de coisas, sobre a separação, sobre o casamento; que ele estava bastante alterado; (...) que eu pedi pra que ele falasse baixo e se acalmasse; (...) que nisso ele me chamou de "vagabunda"; que eu não valia nada; que o Lucas (filho) estava dormindo no meu colo, que ele
me empurrou;
que eu caí com o
Lucas, bati minhas costas no degrau que tinha; que aí começou toda a confusão; (...) que a minha irmã veio nesse momento;. Que ele empurrou ela, bateu nela também; que ela se machucou; (...) que ele me deu um soco na região das costas; (...) que na região do rosto eu consegui me
livrar

(...)
que durante o casamento, durante minha gravidez, todos os dias que eu convivi com ele, ele era uma pessoa extremamente agressiva; quando eu estava grávida ele me deu um soco uma vez; que eu nunca havia feito Boletim de Ocorrência, mas eu chamei a polícia três vezes; que agora ele não chega perto; que agora ele acaba incomodando meu noivo; (...)" (sic).

Impende consignar ainda as palavras da outra vítima Karin Cristina Ferronato Ascoli ('Vide' o teor do documento e do CD-ROM carreados nas fls. 100 e 105 dos autos), o qual informou que:

"Que aquele dia não era dia dele ver o filho e minha irmã abriu uma exceção; (...) de manhã ele já ficou reclamando; à tarde quando ele voltou nós estávamos trabalhando; (...) que devido a gente já conhecer, eu acompanhava sempre essa vida de casado deles, ser sempre essa discórdia, essa discussão; que eu estava ali arquivando uma papelada e eu fiquei rezando; que ela (Katia) saiu pra fora pra pegar o seu filho. Que ele (George) falava muito, reclamava e ela pedia "me entrega ele e vai embora" e ele reclamava muito; que ele deixou o Lucas com a mãe: (...)
ele continuou a falar ‘tudo as barbaridades’ que ele falava e começou a piorar; chamou ela de "vagabunda", que ela não prestava; que quando ele falou
isso

eu levantei, quando eu levantei ele empurrou ela, derrubou ela no degrau com a criança no colo; que ele corria atrás dela, derrubava ela, e eu tentava tirar ele de cima dela (...); que ele dava soco, empurrava; que eu rasguei toda a camisa dele, tentando tirar ele de cima dela, com medo de que acontecesse o pior e eu não conseguia; que o filho começou a chorar, aí ele correu para dentro da camionete; (...)
que daí ela (Katia) viu que eu estava machucada, estava sangrando nas mãos, no cotovelo, nos pés e daí entramos para dentro do escritório; que a mãe dele ficou o tempo todo vendo e não tomou atitude nenhuma; que falei "pelo amor de Deus Terezinha, leva ele embora"; (...)" (sic).

A titulo de ilustração valho-me do conteúdo do depoimento prestado pela testemunha que presenciou os fatos Priscila Nora, que perante este juízo (' Vide' o conteúdo da mídia digital de fl. 105), relatou:

"(...) que eu estava na minha casa, minha casa fica tipo de lateral com o escritório onde elas trabalham; (...)
que eu ouvi gritos; que eu estava com minha sobrinha sentada no chão e eu levantei para ver o que estava acontecendo na frente de casa; que nisso eu já vi que ele estava empurrando a Katia; que aí eu fui lá para frente; (...)
que a minha intenção era pegar o menino que estava junto com eles (...);
que daí eu abri o portão e quando eu passei eu vi que ele empurrava muito elas, ele agredia elas; Ele derrubou a Karin no chão, a Karin até perdeu o óculos; (...) que ele batia muito e elas tentavam se defender;
que a mãe dele estava junto e não tentou defende elas mas também não fez nada contra elas; (...) que aí eu peguei o menino e levei pra dentro da minha casa; (...) que daí ele (George) saiu; (...)" (sic).

Por derradeiro, insta transcrever o conteúdo do depoimento da testemunha Edilson Pereira Liz ('Vide' o conteúdo da mídia digital de fl. 105), o qual informou que:

"(...) que eu estava de plantão na Delegacia, aí apareceu o réu lá na Delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência contra as mulheres; Que dizendo ele que tinham se desentendido; que o pessoal tinha feito algumas coisas para ele, ofendido ele; (...) quando ia fazer o atendimento dele chegou as mulheres pela outra porta da Delegacia, lesionadas, chorando, estavam bastante vermelhas, bem exaltadas; que aí nisso passei a situação para o doutor Walter, que era o delegado que estava de plantão; (...)
que
aí o
Dr. Walter conversou com as mulheres junto comigo; que elas falaram que tinham sido lesionadas, tinha ameaçado elas, tinha derrubado elas no chão, tinham batido nelas
e aparentemente elas estavam com lesão; (...) que aí nisso o Dr. Walter falou "vamos dar voz de prisão pra ele”; que aí eu acompanhei o Delegado até a sala de B.O. onde ele estava sendo atendido; que aí começou a conversar com ele, até ele se exaltou um pouco na hora, quis gritar com a gente lá, mas não adiantou; (...) demos voz de prisão para ele, algemamos ele e colocamos ele na cela; (...)"
(sic). (Id. 72053966 - pág. 11-29).

No julgamento do apelo n.
0000296-31.2014.8.11.0040, ocorrido em 13-3-2019, a e. Segunda Câmara Criminal também refutou a possibilidade de absolvição por falta de provas,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL — LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO — RECURSO DEFENSIVO — PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO — IMPROCEDÊNCIA — NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGITIMA DEFESA — MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS — DEPOIMENTOS DAS VITIMAS E DE TESTEMUNHA UNISSONOS — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO

A palavra dá vitima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, bem como não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa., devendo 'ser mantida a condenação.

Além disso, o relator destacou que o relato da mãe e da advogada do réu dizendo que ele não agrediu Kátia e Karin, “
a
lém de confrontar as narrativas das vítimas, também vão de encontro com os relatos da testemunha Priscila Nora, que presenciou os fatos delitivos e narrou de forma categórica em Juízo que visualizou o acusado agredindo ambas as vítimas, na medida em que as empurrava e efetuava socos, no momento em que os três estavam no chão, bem como que as ofendidas tentavam se defender dele
” (sic) (Id. 76521473 - pág. 1).

A par do longo arrazoado, fato é que o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria as provas dos autos.

A declaração que acompanhou a revisional – firmada pela advogada Thais Pereira Schimidt, em 12-1-2021 (Id.
72151484 - pág. 1
) –, se resume a reafirmar os fatos narrados por ela na instrução processual.

Nesse contexto, ainda que admitida a possiblidade de complementação ou de validação de provas no bojo da própria revisional, mediante justificação judicial, a providencia seria inócua, notadamente porque seu conteúdo já constava nos autos no momento em que o réu foi condenado.

Na verdade, o requerente desconsidera a existência de provas robustas que comprovam o cometimento dos crimes e se apega no que entende sustentar sua pretensão.

Nesse contexto, torna-se nítida a intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas no primeiro e no segundo grau de jurisdição, o que não é compatível com a
s hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no origina).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

[...]
O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento. A revisão criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida. (
TJ/MT, REVISÃO CRIMINAL Nº 1004038-31.2018.8.11.0000. REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
a revisão criminal.

Com o julgamento fica prejudicado o novo pedido de liminar apresentado pelo requerente (Id.
79694486 - pág. 1-2).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021